Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-20.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000010-20.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[A. P. X. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. P. X. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF —AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Água Boa
em razão da sentença proferida pelo Juízo da

- 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1000010-20.2019.8.11.0021 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
como substituto processual da infante
Andressa PE ́DZA ́RAPE Xavante
representada pelos genitores
Mario Wa’Wenra U’Rebe

Xavante e Leuza Pedzamro
, que confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante e o
Estado de Mato Grosso
a fornecerem a paciente o procedimento descrito na inicial, de forma a viabilizar e a promover a sua saúde com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88.

O Município suscita inicialmente acerca da sua responsabilidade subsidiária, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual, ante sua alta complexidade.

Outrossim, assevera que o fornecimento do insumo necessário no tratamento afetaria sobremaneira às finanças Municipais, ferindo o princípio da reserva do possível e, por consequência, o direito de toda a coletividade que restará prejudicada nos demais atendimentos médico-hospitalares.

Com essas considerações, pugna inicialmente pela anulação da sentença proferida por juízo incompetente e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença no sentido de que a condenação recaia apenas sobre o ente estatal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 66001334).

No mesmo sentido Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pelo desprovimento do apelo (ID 73948492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Água Boa em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1000010-20.2019.8.11.0021 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual da infante Andressa PE ́DZA ́RAPE Xavante representada pelos genitores Mario Wa’Wenra U’Rebe

Xavante e Leuza Pedzamro, que confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem a fornecer a paciente o procedimento descrito na inicial, de forma a viabilizar e a promover a sua saúde com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88.

O Município suscita inicialmente acerca da sua responsabilidade subsidiária, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual, ante sua alta complexidade.

Outrossim, assevera que o fornecimento do insumo necessário no tratamento afetaria sobremaneira às finanças Municipais, ferindo o princípio da reserva do possível e por consequência o direito de toda a coletividade que restará prejudicada nos demais atendimentos médico-hospitalares.

Com essas considerações pugna inicialmente pela anulação da sentença proferida por juízo incompetente e subsidiariamente requer a reforma da sentença no sentido de que a condenação recaia apenas sobre o ente estatal.

Sem razão o Apelante. Isto porque é consabido a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
entendo que deve prevalecer a solidariedade dos entes públicos no fornecimento dos serviços de saúde, não sendo obrigação exclusiva do ente estadual o atendimento da demanda em análise
.

Quanto ao mérito recursal de comprometimento das finanças públicas, contrariando o princípio da reserva do possível, é imperioso ressaltar, aqui, que a presente decisão visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Da análise cuidadosa dos autos, a autora no dia 26/01/2019, recém nascida, necessitava com urgência de UTI pediátrica e consulta com cirurgião pediátrico, pois apresentava quadro de vômito e perda de peso constante e fora diagnosticada com Estenose Pyloro CID Q40p, conforme laudo médico de ID 66001312, assinado pelo DR Humebrto Jesus Romeo – CRM-MT 4355.

Nesse sentido, comprovada a necessidade e urgência de atendimento a autora apontados por laudo médico, assiste direito a parte apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

(...)

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Mais ainda, da documentação médica apresentada na inicial denota-se, a necessidade da menor em receber o tratamento médico, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), que assim determina em seu artigo 4o e 7o:

Artigo 4o: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Artigo 7o: A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Com tais informações, conclui-se ser evidente que a paciente e o recém nascido se encontravam em situação delicada, motivo pelo qual a procedência dos pedidos era medida de suma importância na tentativa de garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana.

Quanto ao argumento da Fazenda Pública Municipal na suposta inobservância ao princípio constitucional da reserva do possível.

Entrementes, o supramencionado fornecimento de atendimento especializado bem como UTI, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o Município de Água Boa não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).
Grifos acrescidos.

De tal modo, considerando as especificidades do caso concreto e a instrução da demanda é imperioso se confirmar a sentença e a tutela antecipada autorizadora da obrigação.

Com esses fundamentos, na remessa necessária, ratifico o ato sentencial e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Água Boa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021